Tribunal: TJBA
Processo: 8058506-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058506-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL SANTOS TORQUATO Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada (1º Sargento), com proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (1º Tenente), objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, aplicável ao posto de 1º Tenente, em seus proventos de inatividade. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico e, portanto, pode ser estendida aos policiais militares inativos; e (ii) estabelecer se a negativa da administração pública à incorporação da gratificação viola o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. Razões de decidir: O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, refere-se àquele cuja existência pode ser demonstrada de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. No caso, o direito à revisão dos proventos decorre da interpretação da legislação de regência, aplicada aos fatos incontroversos documentalmente comprovados, como o ato de inativação e os contracheques do servidor. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), ao assegurar ao militar com mais de 30 anos de serviço o direito a proventos calculados com base na "remuneração integral" do posto ou graduação imediatamente superior, abrange não apenas o soldo, mas todas as gratificações inerentes àquele posto, incluindo a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). O caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), reconhecido por esta Corte (MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000), impõe a sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade remuneratória, previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (na redação anterior à EC nº 41/2003) e no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. As alegações de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 169 da Constituição Federal não podem obstar o cumprimento de direito subjetivo do servidor, expressamente previsto em lei, cabendo ao Poder Público adequar seu orçamento às determinações legais e judiciais. Os efeitos financeiros da concessão da segurança em mandado de segurança retroagem à data da impetração (Súmulas nº 269 e 271 do STF e art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009), devendo as parcelas serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese: Dispositivo: Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada que proceda ao realinhamento dos proventos de inatividade do Impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre o soldo do posto de 1º Tenente PM, com o pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração. Tese: O policial militar inativo que preenche os requisitos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 faz jus ao cálculo de seus proventos com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, o que inclui a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente ao posto paradigma, independentemente do preenchimento dos requisitos de incorporação previstos no art. 110-D do mesmo Estatuto. Legislação: Lei Estadual nº 6.932/96. Decreto nº 5.601/96. Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 'b', 110-B e 110-D. Resolução COPE nº 153/2014. Constituição Federal, art. 40, §8º (redação anterior à EC nº 41/2003). Lei nº 12.016/09, art. 14, §4º e art. 25. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Súmulas nº 85 do STJ, nº 269 e 271 do STF, nº 512 do STF e nº 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058506-12.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOEL SANTOS TORQUATO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA R08